Tribunal: TJSP
Processo: 2061461-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Conhecimento nos limites da matéria devolvida – Menção expressa a requerimento de dilação de prazo, obedecida a data já em andamento – Sem hipótese para a ampliação do limite recursal – Meio próprio de requerimento de concessão de efeito suspensivo em apelação – Desocupação voluntária – Prazo de direito material – Contagem em dias corridos – Inaplicabilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Conhecimento nos limites da matéria devolvida – Menção expressa a requerimento de dilação de prazo, obedecida a data já em andamento – Sem hipótese para a ampliação do limite recursal – Meio próprio de requerimento de concessão de efeito suspensivo em apelação – Desocupação voluntária – Prazo de direito material – Contagem em dias corridos – Inaplicabilidade do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2061461-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante/embargado PARCOM SOLUÇÕES EM CIMENTO LTDA, é
embargado/embargante ELGON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061461-41.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2061461-41.2020.8.26.0000/50000
Embargantes/Embargadas: Parcom Soluções em Cimento Ltda. ME e
Elgon Participações e Empreendimentos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34367)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Conhecimento
nos
limites
da
matéria
devolvida Menção expressa a requerimento
de dilação de prazo, obedecida a data já em
andamento Sem hipótese para a ampliação
do
limite
recursal

Meio próprio de requerimento de concessão de efeito
suspensivo em apelação
Desocupação
voluntária
Prazo de direito material

Contagem em dias corridos Inaplicabilidade
do artigo 219 do Código de Processo Civil.
Embargos
de
Declaração
parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PARCOM SOLUÇÕES EM CIMENTO LTDA. ME (fls. 1/7) e ERGON
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (fls. 9/11) contra o v.
acórdão de fls. 161/164 que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto por PARCOM contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença provisório requerido por ELGON, para prorrogar o
prazo de desocupação voluntária para 120 (cento e vinte) dias, computado o
prazo já iniciado (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061461-41.2020.8.26.0000/50000
3
A embargante PARCOM diz omisso o v. acórdão
sobre o efeito suspensivo concedido. Entende necessária a suspensão do
mandado de despejo até modificação da situação atual de calamidade
pública decorrente da pandemia do coronavírus. Esclarece sobre a atividade
que executa. Indica a necessidade de estrutura mínima em outro local para
mudança. Lista os procedimentos administrativos necessários para tanto.
Faz menção à necessidade de manutenção da empresa. Noticia a
existência de apelação. Postula o acolhimento dos embargos.
A embargante ELGON diz omisso o v. acórdão
em relação à forma de contagem do prazo de desocupação, se em dias
úteis ou se em dias corridos. Postula o acolhimento dos embargos.
Manifestação de ELGON às fls. 15/18.
Transcurso do prazo sem manifestação de
PARCOM (cf. certidão de fls. 20).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O efeito ativo concedido (fls. 152/153), ou seja, a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, evidentemente restringe-se à
matéria devolvida pelo agravo de instrumento.
Em tese, não há questionamento sobre o
preenchimento dos requisitos para o cumprimento provisório da sentença.
Destaco que há meio próprio para o requerimento
de concessão de efeito suspensivo em apelação (artigo 1.012, § 3o, do
Código de Processo Civil).
O julgador está adstrito aos limites propostos
pelas partes (artigo 1471 do Código de Processo Civil).
E, em suas razões recursais, a embargante
PARCOM foi clara em requerer a concessão de 120 (cento e vinte dias)
para a desocupação definitiva, obedecendo a data de início já em
andamento (fls. 8), exatamente conteúdo do provimento de fls. 161/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061461-41.2020.8.26.0000/50000
4
Agora, descabe ampliar o limite de devolução
recursal, para suspender o cumprimento da sentença para além do prazo
requerido pela própria embargante.
De mais a mais, como se registrou no v. acórdão,
“ao menos desde dezembro de 2019, a agravante já tinha conhecimento
inequívoco sobre a necessidade de desocupar o imóvel em sessenta dias”
(fls. 164).
Caso
indispensável
o
despejo
coercitivo,
questões relacionadas à forma de cumprimento da sentença, visando a
segurança de todos, serão pelo MM. Juízo 'a quo' analisadas no momento
oportuno.
No caso, inaplicável a prescrição do artigo 219 do
Código de Processo Civil.
Foi
deferida
liminar (fls. 56), pois existiu
notificação extrajudicial prévia para retomada do imóvel por desinteresse de
continuidade da relação.
Nesse contexto, o prazo para desocupação
voluntária precede ao processo, decorre da obrigação assumida pelo
locatário em contrato e tem natureza material.
Portanto, não há espaço para contagem de prazo
em dias úteis. No caso, o transcurso do prazo se dá de forma corrida.
Nesse sentido:
“Locação de imóvel Despejo por denúncia vazia
Liminar para desocupação. 1. Prazo de direito material

Contagem em dias úteis Requisito legal não preenchido (Lei
8.245/91, art. 59, §1o. VIII). 2. Complexa relação havida entre as
partes, que extrapola a mera locação, envolvendo cláusulas de
revenda de combustíveis, uso de identidade visual, dentre outras
peculiaridades. 3. Agravo de instrumento improvido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2014988-94.2020.8.26.0000; Relator:
Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061461-41.2020.8.26.0000/50000
5
09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
“Locação.
Ação
de
despejo.
Prazo
para
desocupação voluntária. Contagem não sujeita ao regime do
artigo 219 do CPC, eis que esse só se aplica aos prazos para a
prática de atos processuais. Prazo que no caso é natureza
material. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2228167-19.2017.8.26.0000; Relator: Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data
de Registro: 08/02/2018)
Pelo exposto, acolho em parte dos embargos,
exclusivamente para declarar que o prazo é de natureza material e deve ser
contado em dias corridos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator